Tribunal: TJBA
Processo: 8151023-67.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8151023-67.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SANDRO AUGUSTO LEAL ANUNCIAÇÃO

Advogado(s)
:
VALDECIR RABELO FILHO

APELADO: BANCO C6 S.A. e OUTRO

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, CLÁUDIO AUGUSTO VARELA AYRES DE MELO FILHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso anterior, com
fulcro
na violação ao princípio da dialeticidade, em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença de primeiro grau. O Agravante alegou, em síntese, temas diversos e desconectados do conteúdo decisório
atacado
, como abusividade de encargos contratuais, pagamento por aproximação em cartões, ônus da prova e culpa concorrente em acidente de trânsito, sem enfrentar, diretamente,
embasamento
que reconheceu o ressarcimento da quantia transferida por meio de
P
ix, efetuado em 19/08/2022 e devolvido
a
24/08/2022 pela Instituição Bancária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se o
Demandante
cumpriu o ônus de impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão de primeiro grau, em observância ao princípio da dialeticidade e às exigências recursais do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O princípio da dialeticidade impõe à parte recorrente o dever de impugnar, de forma clara, objetiva e específica, os
motivos
da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

4. A ausência de impugnação direta à
ratio decidendi
da sentença de origem compromete a dialeticidade e impede o conhecimento do
inconformismo
.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica ao exigir a impugnação específica de todos os fundamentos autônomos da decisão
hostilizada
, conforme orientação consolidada na Súmula 182/STJ e nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO

6.
Recurso desprovido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 932, III, e 1.021, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1799837/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 10.05.2021, DJe 01.07.2021; STJ, AgInt no AREsp 1492928/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 16.12.2019, DJe 19.12.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
8151023-67.2022.8.05.0001
, tendo
como Agravante
SANDRO AUGUSTO LEAL ANUNCIAÇÃO
e como Agravados
BANCO C6 S.A.
e

ITAÚ UNIBANCO S.
A.

Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade,
em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
.